Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. NÃO ELIDIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
III - O histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
IV - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
V - A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal, devendo ser reduzida quando estabelecida sem proporcionalidade.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.